Tribunal: TJBA
Processo: 8037893-39.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8037893-39.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA LIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABRICIO DO VALE BARRETO

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO
(
OBRIGAÇÃO DE
FAZER E
PAGAR
)
. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO VALOR EM MORA EM FOLHA SUPLEMENTAR
. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA.
RE 870.947/SE
(
TEMA 810
)
.

I –
Preliminar de ilegitimidade ativa -
O
título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”, independente de ser filiado ou não ao substituto processual. Ademais, a EC 41/2003 extinguiu a paridade de vencimentos para os novos servidores, todavia a exequente ingressou no serviço público no ano de 19
82
. Logo, tem direito à paridade.

II –
Mérito
–

o Estado da Bahia
defende
a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. Aduz a parte Executada, nesse sentido, que “a VPNI possui natureza de verba complementar ao subsídio, de modo que deve ser levada em consideração para a análise do cumprimento da obrigação.”
Examinando o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo.

III -
Q
uanto ao pedido de inclusão de pagamento em folha suplementar, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já declarou de forma vinculante que valores devidos desde a impetração estão vinculados ao regime dos precatórios. O caso concreto, entretanto,
versa sobre uma obrigação de fazer originada de ordem mandamental
. Há portanto clara distinção entre a hipótese dos autos e o precedente do STF, na medida em que
aqui se inclui tão somente
eventuais efeitos financeiros decorrentes de
inércia voluntária do Estado, provocado formalmente a cumprir obrigação de fazer transitada em julgado
. Em situações que tais
prevalece o Tema 45, proveniente do próprio STF
, como, aliás,
este
C
olegiado
deliberou
à unanimidade
no Processo nº
8030056-30.2021.8.05.0000
de Relatoria do Desembargador
GEDER LUIZ ROCHA GOMES,
julgado em 10 de fevereiro do corrente.

IV –
Índices de atualização
-
em que pese a ausência de impugnação do ente público,
por se tratar de matéria de ordem pública,
observa-se que
os índices da atualização –
correção monetária pelo I
PCA-E
e

juros de mora pelo índice da caderneta de poupança
–

utilizados nos cálculos apresentados pelo exequente estão de acordo com
RE nº 870.947/SE (Tema 810 do STF).

REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
I
M
PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL N° 80
37893
-
39
.2021.8.05.0000
, em que
é
Exequente

MARIA
DE FÁTIMA LIRA DE OLIVEIRA
e Executado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Dese
mbargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
e, no mérito,
JULGAR
IM
PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA